Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), J.R SANTOS RIOS - CNPJ: 30.347.762/0001-20 (EMBARGANTE), QQ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.246.558/0001-24 (EMBARGADO), SUELI QUINTILHANO QUEIROZ - CPF: 848.373.579-20 (EMBARGADO), SILVANO ALCEU KOCH - CPF: 001.727.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar os Recorridos na posse de caminhão objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, diante do inadimplemento do devedor e da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese da inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio ao terceiro adquirente; (ii) estabelecer se há contradição interna entre o relatório e a fundamentação do julgado; (iii) determinar se houve obscuridade na identificação da legitimidade da embargante como terceiro interessado no agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição que enseja embargos é a interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso, pois o acórdão apresenta fundamentação harmônica com o relatório e conclusão.

5.

A alegação de omissão sobre a inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio a terceiro não procede, pois o acórdão destacou que tais questões dependem de instrução probatória e devem ser apreciadas no juízo de origem, não cabendo análise em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

6.

Não se constata vício de obscuridade, pois os fundamentos estão claros e consistentes quanto à legitimidade da tutela de urgência, reconhecida com base em cláusula de reserva de domínio e inadimplemento contratual.

7.

A pretensão da Embargante visa à modificação do julgado por meio de recurso inadequado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, o que não se verifica quando relatório, fundamentação e conclusão guardam coerência.

2.

Não há omissão quando o Colegiado delimita, com base nos limites do agravo de instrumento, que questões de mérito devem ser apreciadas no juízo de origem.

3.

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, mas julgamento desfavorável, insuscetível de revisão por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 300, 489, § 1o, IV; CC/2002, art. 522; Lei no 6.015/73, art. 129, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 09.02.2021; TJMT, EmbDeclCV 1012618-58.2017.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Privado, Rel.a Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J R Santos Rios – ME
contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu tutela de urgência para reintegração de posse de veículo em favor de QQ Transportes Ltda. e Sueli Quintilhano Queiroz.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade e contradição, além de estar fundado em premissa fática equivocada.

Pontua que o relatório do acórdão não guarda coerência lógica com a fundamentação expendida, na medida em que, segundo afirma, enquanto o relatório se debruça sobre a relação jurídica estabelecida entre o terceiro interessado e os autores da demanda originária, a fundamentação passa a tratar da relação entre os autores e o requerido Silvano Alceu Koch, circunstância que, a seu ver, evidencia discrepância interna entre o relatório e os fundamentos do julgado.

Afirma que o relatório indicaria, de forma clara, que adquiriu o bem por tradição, que houve dações em pagamento e transferências bancárias, que inexiste cláusula válida de reserva de domínio oponível a terceiros e que o pedido recursal visava à restituição do veículo a si, e não ao Requerido inadimplente, contudo, a fundamentação teria sido construída com base em premissas fáticas diversas, alterando a realidade descrita no recurso e no próprio relatório.

Afiança que o acórdão é contraditório em seus próprios termos, uma vez que o relatório apontaria fatos distintos daqueles considerados na fundamentação e na conclusão, a qual teria entendido que o pedido recursal buscaria beneficiar o devedor inadimplente, o que afirma jamais ter sido pretendido.

No tocante à obscuridade, a Embargante sustenta que o relatório evidencia a compreensão de que o agravo foi interposto por terceiro interessado, adquirente do bem, que quitou o preço e defendeu a inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio por ausência de registro, ao passo que a fundamentação teria deixado de enfrentar tais questões, passando a tratar o recurso como se interposto pelo próprio Requerido, que sequer teria sido citado no feito originário.

Enfatiza que em nenhum momento da fundamentação houve enfrentamento da condição de terceiro interessado nem da impossibilidade de oposição da cláusula de reserva de domínio a terceiros, especialmente diante da ausência de registro exigido pelo artigo 522 do Código Civil.

No ponto referente à omissão, assevera que uma das teses centrais do agravo consistia na não oponibilidade da cláusula de reserva de domínio a terceiros, por ausência de registro no domicílio do comprador, e que o acórdão embargado teria se limitado a discutir a existência da cláusula, sem enfrentar a tese da inoponibilidade contra terceiros, em afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Acentua que, inexistindo o registro, a cláusula não produziria efeitos em relação ao terceiro adquirente de boa-fé, o qual deveria permanecer na posse do bem até o julgamento definitivo da demanda, sustentando que a ausência de enfrentamento da aplicação do artigo 522 do Código Civil configura omissão apta a comprometer a fundamentação do acórdão.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento e esclarecimento das obscuridades e contradições apontadas, bem como o suprimento da omissão quanto à tese da inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio, reiterando, ainda, o prequestionamento dos arts. 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil, do art. 522 do Código Civil, do art. 422 do Código Civil e do art. 129, inciso V, da Lei n. 6.015/73.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 328680389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por J R Santos Rios – ME contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu tutela de urgência para reintegração de posse de veículo em favor de QQ Transportes Ltda. e Sueli Quintilhano Queiroz, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL. QUESTÕES AINDA NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar a parte autora na posse de caminhão objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, cuja propriedade estaria condicionada à quitação integral do preço.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, considerando: (i) a existência de cláusula de reserva de domínio no contrato de compra e venda celebrado entre as partes originárias e (ii) a constituição em mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto probatório revela a existência de cláusula contratual condicionando a transferência da propriedade à quitação total do preço, caracterizando pacto de reserva de domínio.
4. Comprovada a mora do devedor por meio de notificação extrajudicial e protesto, bem como o inadimplemento contratual, configura-se a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de dano à parte autora.

5. Tratando-se de bem móvel de fácil deterioração e difícil recuperação, mostra-se adequada a medida liminar de reintegração, observada a prestação de caução idônea.

6. A pretensão do terceiro que alega ter adquirido o bem configura matéria ainda pendente de instrução no juízo de origem, sendo inviável a sua apreciação pelo tribunal sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de liminar de reintegração de posse quando comprovado o inadimplemento contratual e a existência de cláusula de reserva de domínio, devidamente constituída a mora. 2. A análise da boa-fé de terceiro adquirente do bem litigioso deve ser promovida no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 522; CC/2002, arts. 525 e 1.228, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 1000815-94.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 12.04.2023; TJMT, RAI no 1012423-65.2018.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 26.03.2019.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso dos autos, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

Quanto às alegações de contradição e obscuridade, fundadas na suposta discrepância entre relatório e fundamentação, não assiste razão à Embargante.

Como se sabe, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao aresto, caracterizada pela inconcilibilidade lógica entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Na hipótese, contudo, inexiste qualquer proposição incompatível ou que dificulte sua compreensão.

O acórdão desenvolveu raciocínio linear e harmônico, delimitando, de um lado, o objeto do agravo de instrumento — restrito à análise da legalidade da tutela de urgência deferida — e, de outro, reconhecendo que as alegações relativas à aquisição do bem por terceiro e à eventual boa-fé do embargante constituem matérias que demandam dilação probatória, devendo ser apreciadas no âmbito do processo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido, restou expressamente consignado que “a pretensão do terceiro que alega ter adquirido o bem configura matéria ainda pendente de instrução no Juízo de origem, sendo inviável a sua apreciação pelo tribunal”.

Ao apreciar a insurgência recursal, esta Câmara enfrentou expressamente os fundamentos que embasaram a concessão da tutela de urgência no Juízo de origem, reconhecendo a existência de cláusula de reserva de domínio no contrato de compra e venda celebrado entre os agravados e o alienante originário, bem como a configuração da plausibilidade do direito invocado, à luz dos documentos acostados aos autos e da regular constituição em mora do devedor.

Conforme consignado no acórdão, “a análise do conjunto probatório revela a existência de cláusula contratual condicionando a transferência da propriedade à quitação total do preço, caracterizando pacto de reserva de domínio”, tendo-se destacado, ainda, que “comprovada a mora do devedor por meio de notificação extrajudicial e protesto, bem como o inadimplemento contratual, configura-se a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de dano à parte autora”.

Outrossim, não procede a alegação de omissão quanto à tese da inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio ao terceiro adquirente.

O acórdão, ao reconhecer a legitimidade da tutela de urgência, deixou claro que o exame então realizado se deu em sede de cognição sumária, limitada aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e que eventual discussão acerca da titularidade definitiva do bem, da validade da cadeia negocial ou da boa-fé alegada pelo embargante extrapola os estreitos limites do agravo de instrumento, devendo ser resolvida na instrução do feito originário.

A circunstância de o Colegiado não ter acolhido a tese sustentada pela Embargante, ou de não ter enfrentado a matéria sob o enfoque por ela pretendido, não configura omissão, mas simples julgamento contrário ao interesse da parte, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Cumpre destacar, ademais, que no processo de origem o pedido de admissão da Embargante como terceiro interessado foi expressamente analisado e indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau, com determinação de desentranhamento da petição apresentada, inexistindo qualquer reconhecimento formal de sua condição de parte ou de terceiro com legitimidade processual.

Essa circunstância reforça a conclusão de que não poderia este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, antecipar-se à instância originária para apreciar, de forma exauriente, questões relativas à validade de negócio jurídico supostamente celebrado pelo embargante ou à sua alegada boa-fé, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O que se observa, em verdade, é a nítida pretensão da Embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, buscando a reforma do acórdão sob o rótulo de omissão, obscuridade ou contradição. Essa finalidade, contudo, é incompatível com a natureza e os limites objetivos dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria já decidida, nem à substituição do recurso próprio.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
os Embargos de Declaração, opostos
por
J R Santos Rios – ME
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026